Tribunal: TJMT
Processo: 1081535-11.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081535-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NANCI CHAGAS LIMA - CPF: 006.651.921-77 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), NELIDA TOLEDO RODRIGUES - CPF: 041.837.781-23 (RECORRENTE), SHEILA SILVA DE SOUZA LARA - CPF: 011.087.371-88 (RECORRENTE), UALISSON FELIPE PINTO DE SOUZA - CPF: 703.602.481-01 (RECORRENTE), SANTOS MELO COMERCIO E REDE DE ENSINO LTDA - CNPJ: 11.450.912/0001-81 (RECORRIDO), EVERTON MOACIR GOMES DOS REIS - CPF: 000.883.730-96 (RECORRIDO), ERICA BRITO GOMES - CPF: 037.589.112-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1081535-11.2024.8.11.0001.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrentes:
NANCI CHAGAS LIMA e outros.

Recorrido:
GOMES COMÉRCIO E REDE DE ENSINO LTDA e EVERTON MOACIR GOMES DOS REIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IRREGULAR. CERTIFICADO INVÁLIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente a pretensão inicial.

Os recorrentes alegam que o curso foi realizado sem a estrutura adequada, em local impróprio e sem credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o que invalidou o certificado e gerou prejuízos materiais e morais.

A reclamada sustenta a regularidade do curso, bem como a validade do certificado emitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de credenciamento da instituição junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso torna inválido o curso e o certificado emitido; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos e o cancelamento de parcelas vincendas; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão da prestação defeituosa do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, que responde por defeitos na prestação, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros é requisito essencial para a validade do curso de Bombeiro Profissional Civil, pois garante infraestrutura, qualificação dos instrutores e segurança dos alunos.

A ausência de credenciamento configura falha grave na prestação do serviço e invalida o certificado expedido, prejudicando os consumidores no exercício da atividade profissional.

Incumbia à instituição de ensino comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A restituição dos valores pagos, o cancelamento de parcelas vincendas e a abstenção de cobranças indevidas ou inscrição em cadastros restritivos são medidas necessárias para recompor a esfera patrimonial dos consumidores.

O dano moral decorre da frustração legítima da expectativa dos alunos, submetidos a curso irregular e sem reconhecimento oficial, circunstância que viola a boa-fé objetiva e gera abalo indenizável.

A fixação do
quantum
segue o método bifásico do STJ, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias concretas, adequado o valor de R$ 3.000,00 para cada reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar invalida curso de Bombeiro Profissional Civil e os certificados emitidos.

O fornecedor de serviço responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação, inclusive com restituição de valores e cancelamento de cobranças.

A frustração da legítima expectativa do consumidor em razão de curso irregular configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, caput e § 3º, I e II; CPC, art. 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 300062878, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

Ausência de credenciamento válido;

2)

Descumprimento da Norma Técnica de Corpo de Bombeiros Militar;

3)

Não expedição de certificado.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes contrataram serviços educacionais ofertados pela empresa reclamada (Escola Técnica Jovem Profissional), objetivando realizar o curso de Bombeiro Profissional Civil – Turma Cuiabá/MT, com aulas ministradas semanalmente, às quintas-feiras.

O pagamento ajustado foi de R$ 2.494,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), sendo R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) referentes à matrícula e R$ 2.297,00 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais) relativos ao curso, valor este pago de forma parcelada pelos requerentes.

A empresa possui sede em Santo Antônio da Patrulha/RS, porém o curso foi ministrado em Cuiabá/MT, em sala alugada no Colégio Master. Os demandantes participaram de todas as aulas e avaliações previstas, inclusive do chamado “Acampamento de Orientação”.

Contudo, ao chegar ao referido Centro de Treinamento, os demandantes constataram se tratar, em verdade, de uma chácara da Associação dos Servidores do Poder Judiciário Federal – ASSERJUP, espaço alugado que igualmente não atendia ao fim contratado, por não dispor de suporte material, mobiliário e estrutural exigido pela legislação e normas do Corpo de Bombeiros Militar.

O local não foi utilizado apenas para o acampamento irregular, pois havia associados desfrutando do clube de campo, o que também é vedado pelas normas do Corpo de Bombeiros. Durante a programação, os instrutores determinaram que os alunos estavam proibidos de utilizar, em qualquer horário, aparelho celular ou outro recurso de gravação de mídia ou comunicação, o que causou estranheza aos requerentes, pois, mesmo nos intervalos, não poderiam acessar tais equipamentos.

Além disso, foi proibido portar alimentos, sendo todos os objetos pessoais dos alunos revistados de forma invasiva e ilegal. Bolsas e mochilas foram abertas e vasculhadas pelos instrutores, que recolheram celulares e alimentos, mantendo-os sob sua guarda e vigilância restrita.

Os alunos foram submetidos a caminhadas incessantes, sem intervalos adequados para descanso, além de receberem alimentação precária. Também foram proibidos de utilizar sanitários e obrigados a entrar em rio e piscina suja, sem finalidade específica ou relação com a formação de bombeiro civil, voltada exclusivamente ao combate a incêndio.

No local, não havia ambulância ou equipamentos de primeiros socorros, em desacordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. Diante desses fatos, um dos alunos acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e conduziu os responsáveis à delegacia.

Ressalte-se que, em razão da ausência de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o curso não poderia sequer ser oferecido, o que invalida o certificado, impedindo os demandantes de atuarem no mercado de trabalho, causando-lhes prejuízos materiais e morais.

O demandado, por sua vez, sustenta que o curso transcorreu dentro da mais absoluta normalidade, com aulas teóricas e práticas ministradas conforme planejamento previamente divulgado, respeitando-se os limites pedagógicos, legais e contratuais.

A atividade de campo, prevista no cronograma e informada no Manual do Aluno, teria ocorrido em espaço compatível com a proposta formativa, em área aberta, segura e com acompanhamento técnico permanente. A empresa alega jamais ter praticado qualquer abuso ou violação à dignidade dos participantes.

Informa, ainda, que o curso foi ministrado em parceria com a empresa DIOMED, legalmente constituída e credenciada junto ao Corpo de Bombeiros, apta a emitir certificados válidos, conforme a legislação aplicável aos cursos livres de formação complementar.

Sustenta, por fim, que as acusações de tortura psicológica, riscos à saúde, ausência de estrutura e irregularidades jurídicas são infundadas e desprovidas de provas. Argumenta que os alunos que cumpriram as exigências pedagógicas receberam certificados válidos e aceitos no mercado de trabalho, afastando qualquer alegação de dano material ou ineficácia do curso. Dessa forma, inexistiria ilicitude ou abusividade.

No caso,
a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que os reclamantes contrataram a empresa reclamada para realização do curso de Bombeiro Profissional Civil, previsto na Lei nº 11.901/2009,
fato este admitido pela própria ré
.

Embora o demandado alegue que o curso ocorreu regularmente, não comprovou possuir credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar à época dos fatos, conforme exige a Norma Técnica nº 39/2023 do Estado de Mato Grosso.

Ressalte-se que o pedido de credenciamento somente foi protocolado em
24/06/2024
, ou seja,
posteriormente à rescisão contratual
. Também não demonstrou que o curso teria sido ministrado em parceria com a empresa DIOMED, supostamente credenciada, o que demandaria simples prova documental.

A oferta de curso sem a devida autorização configura manifesta ilegalidade.
O credenciamento não é mera formalidade
,
mas requisito essencial para garantir a infraestrutura, a qualificação dos instrutores e a segurança da formação profissional
. Sua ausência compromete a validade do curso e, por consequência, torna nulo de pleno direito o certificado emitido, já que expedido em desacordo com a legislação e normas técnicas.

Incumbia à parte demandada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, diante do investimento financeiro e pessoal realizado pelos demandantes, sem a obtenção do resultado esperado, impõe-se a restituição dos valores pagos, o cancelamento das parcelas vincendas e a abstenção de qualquer cobrança ou negativação, devendo ser retirada eventual inscrição restritiva já efetivada.

Por outro lado, não há fundamento legal para condenar a ré ao custeio de novo curso de Bombeiro Civil ou correlato.

Quanto aos danos morais, restaram configurados, pois os reclamantes foram submetidos a transtornos e frustrações decorrentes da prestação defeituosa do serviço, que violou os princípios da probidade e boa-fé objetiva.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

para cada demandante,
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os demandantes pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido a restituir os valores comprovadamente pagos no curso objeto da demanda, determinar o cancelamento das parcelas vincendas e a abstenção de qualquer cobrança ou negativação, devendo ser retirada eventual inscrição restritiva já efetivada.

Condeno, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada um dos reclamantes,
quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic.

Por fim, determino que o ressarcimento seja apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo os reclamantes juntarem aos autos os comprovantes dos valores pagos, bem como o demonstrativo atualizado do débito, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso (Súmula 54 do STJ), e de juros de mora pela taxa Selic desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025